Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-66.2023.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Ayrosa
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação.

Ementa:

PROCESSUAL CIVIL – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO OCORRÊNCIA – PRELIMINAR REPELIDA. Descrevendo a inicial adequadamente o pedido, apontando elementos que dão embasamento fático e jurídico ao que foi requerido, ainda mais com as provas juntadas pela autora, evidenciando o interesse, a legitimidade e a possibilidade jurídica da pretensão deduzida, não há que se cogitar em carência da ação. Além disso, não é necessário, em caso de ação regressiva, o esgotamento da via administrativa para o ajuizamento da demanda.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO REGRESSIVA PROPOSTA POR SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA QUE TERIA CAUSADO DANOS EM EQUIPAMENTOS – INDENIZAÇÃO DO VALOR PAGO PELA AUTORA, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO – ART. 373, I, DO CPC – IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Considerando que a seguradora se sub-rogou dos direitos pertinentes à sua segurada para pleitear indenização dos valores pagos em decorrência do contrato de seguro firmado entre as partes, para caracterizar a responsabilidade da ré pelo evento danoso, ainda que na modalidade objetiva, imprescindível é a comprovação do nexo de causalidade entre a prestação de serviços e os danos causados. No caso, no sinistro reportado e que deu origem ao pagamento de indenização securitária, não tendo sido comprovado, à luz do art. 373, I do CPC, que os danos nos equipamentos tiveram como causa oscilação na rede elétrica, pela qual é responsável a ré, mas sim, que os prejuízos tiveram como causa descargas atmosféricas advindas de temporal, impõe-se a improcedência da ação.